Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703768-61.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS DA COSTA MALHEIRO, ELIANE DE ARAUJO, ELIN SOUSA LIMA, ROBERTO CLARET LEITAO DE AQUINO, ELSON AUGUSTO DE MENDONCA, FABIO DE RODRIGUES E SOUSA, FABIO RICARDO DE CARVALHO ALMINTA, FERNANDO EDUARDO THEODORO BARRETO, FLAVIO FERNANDO DE GODOY MARTINS, FRANCISCO DE ASSIS MENEZES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator